Tribunal: TJSP
Processo: 2249946-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido amparado em cópia da carteira de trabalho, certidões da Receita Federal, bem como recibos de pagamento de salários – suficiência – circunstâncias extraídas dos autos que não se mostram incompatíveis com o benefício pleiteado – decisão reformada – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249946-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante LUIS
REGINALDO STOCCO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249946-59.2019.8.26.0000 - Voto 23636
2
VOTO No: 23636
AGRAVO DE INST. No: 2249946-59.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: ASSIS 3a VARA CÍVEL
JUIZ: ANDRE LUIZ DAMASCENO CASTRO LEITE
AGRAVANTE: LUIZ REGINALDO STOCO
AGRAVADO: BANCO PAN S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO pedido
amparado em cópia da carteira de trabalho, certidões da Receita
Federal, bem como recibos de pagamento de salários suficiência
circunstâncias extraídas dos autos que não se mostram
incompatíveis com o benefício pleiteado decisão reformada
agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Assis (fls. 46/47), que, na
ação revisional de origem, indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado pelo
agravante.
Alegou o agravante, em suma, que preencheu os requisitos
para concessão da justiça gratuita. Sua renda mensal líquida é de R$1.686,00, sendo
suficiente apenas para custear suas despesas de subsistência. Juntou cópia da sua
carteira de trabalho, certidão da Receita Federal e de recibos de pagamentos de
salários. Disse que à época da celebração do contrato de financiamento a sua situação
financeira era melhor que a atual. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão
para o fim de lhe ser concedida a benesse legal em referência.
Dispensada a intimação do agravado, porquanto ainda não
citado.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249946-59.2019.8.26.0000 - Voto 23636
3
Juízo de 1o grau (fls. 48).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.
O artigo 4o da Lei no 1.060/50 dispunha que “a parte gozará
dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família”.
Entendia-se, porém, que nos casos de incompatibilidade ou
inconsistência das declarações, evidenciadas por seguros elementos dos autos, podia
o juiz, fundamentadamente, ordenar a demonstração da real necessidade do
benefício. A possibilidade de tal determinação, diga-se, encontra suporte no artigo 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal, que preceitua que “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
De se salientar que os dispositivos acima invocados o
constitucional e o infraconstitucional não eram incompatíveis.
Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o
referido dispositivo da Lei no 1.060/50 foi revogado, passando a matéria a ser
regulada pelos artigos 98 a 102 do novo diploma processual.
Estabelece o art. 99, § 2o do CPC/15 que “o juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Positivou-se,
portanto,
o
entendimento
jurisprudencial
majoritário no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é necessária
somente se a declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica
que a parte interessada na obtenção do benefício ostenta, extraída de elementos
constantes dos autos.
À luz de tais considerações preliminares, conclui-se que a
decisão combatida não pode ser prestigiada, uma vez que nada há nos autos a induzir
qualquer suspeita de inverdade a respeito da declaração de pobreza jurídica firmada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249946-59.2019.8.26.0000 - Voto 23636
4
pelo agravante.
O agravante é florista e requereu a concessão do benefício da
justiça gratuita amparado em cópia da sua carteira de trabalho, de certidões da
Receita federal de que não declara imposto de renda, recibos de pagamentos de
salários, além de declaração de pobreza (fls. 26/35).
Da carteira de trabalho do agravante é possível verificar que
ele recebe a quantia bruta mensal de R$ 1.800,00 (fls. 28), o que faz presumir que
não possui condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do seu
sustento e o da sua família.
Embora o agravante resida em cidade de médio porte
(Assis/SP), com custo de vida não tão elevado em comparação com a capital, a
referida renda mensal não se mostra incompatível com a gratuidade da justiça.
O fato de o agravante ter constituído advogado particular para
a defesa de seus interesses em juízo, por si só, não faz inferir que tenha condições de
suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua
família. Em verdade, não há nos autos elemento que aponte incompatibilidade entre a
afirmação de pobreza jurídica e a situação econômica que o agravante ostenta.
Nessas circunstâncias, a prova apresentada faz prevalecer a
presunção de veracidade que brota da declaração de pobreza, uma vez que nada induz
suspeita de inverdade.
Por todo o exposto, com a devida vênia do ilustre magistrado
de 1o grau, impõe-se a reforma da decisão agravada para o fim de concessão do
benefício em comento.
À derradeira, anote-se que a circunstância de o benefício ter
sido concedido ao agravante nesta oportunidade não impede, evidentemente, que o
favor legal seja revogado em sede de regular impugnação, desde que comprovada a
cessação ou a inexistência do estado de pobreza jurídica.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator